Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-15.1991.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001610-15.1991.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARLIS IONE ZAPELA - CPF: 819.333.809-00 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO GONCALVES GALLO (APELADO), LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO - CPF: 819.334.019-15 (APELADO), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO - CPF: 819.334.019-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, restando evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo
.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001610-15.1991.8.11.0041

APELANTE:

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

APELADO:

MARLIS IONE ZAPELA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM
ª
. Juíza

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução nº 819/1991, 0001610-15.1991.8.11.0041 (código 20505)
,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO GONÇALVES GALLO,
representado pelo inventariante
LINCOLN PIERRY GONÇALVES GALLO e MARLIS IONE GONÇALVES GALLO
, que julgou extinto o presente processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III do CPC, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, com fulcro no art. 85, §8º c/c §2º do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a presente execução está em “
trâmite há QUASE TRINTA ANOS, que possui como objeto o crédito referente a uma Nota Promissória vencida em 14/11/90, no valor de 25.994,28 BNTF
”.

Informa que os apelados foram citados, ofereceram à penhora um cheque administrativo, sendo que não houve a oposição de embargos, de modo que levantaram a quantia depositada, restando crédito remanescente, o qual, em que pese os esforços empreendidos, não obteve êxito.

Argumenta que o juízo de primeiro grau

procedeu sua intimação para dar impulso ao processo, mas não a advertiu sobre a possibilidade de extinção, cuja carta foi enviada para endereço diverso, de modo que “
a ação foi extinta ex officio, sem que tenha havido requerimento dos apelados nesse sentido
”, e que “
não foi intimada para atualizar seu endereço
”, embora facilmente obtido por meio de simples buscas na rede mundial de computadores.

Assinala que “
na hipótese dos presentes autos, de ausência de bens penhoráveis, a providência cabível seria a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, e não sua extinção de plano
”.

Assim sendo, pugna para que seja declarada a nulidade da r. sentença em razão do
error in judicando
e
error in procedendo
, determinando-se o regular prosseguimento do feito (id. 43717168).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 43717177).

O preparo foi recolhido (id. 43717170 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a empresa
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
ajuizou a ação de execução em desfavor de
ESPÓLIO DE ANTÔNIO GONÇALVES GALLO
, representado pelo inventariante
LINCOLN PIERRY GONÇALVES GALLO
e
MARLIS IONE GONÇALVES GALLO
, almejando o recebimento de crédito referente a uma Nota Promissória vencida em 14/11/90, no valor de 25.994,28 BNTF.

O MM. Juízo sentenciante
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, ensejando o presente recurso sob o fundamento de não foram esgotadas todas as tentativas para a sua intimação, especialmente a pessoal, o que não se vislumbra no caso.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que a apelante noticiou suposta existência de fraude à execução (id. 43717149), no entanto, o juízo de primeiro grau entendeu que a arguição não foi devidamente comprovada, o que culminou com a sua a intimação para dar prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias (id. 43717156), primeiro por meio dos seus advogados (id. 43717159 - Pág. 1), e, depois, pessoalmente, cuja notificação retornou com a informação: mudou-se (id. 43717161 - Pág. 2).

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida.

É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1º do art. 485 do CPC).

Todavia, restou evidenciado nos autos que a parte autora “mudou de endereço” sem comunicar o Juízo, revelando-se, portanto, válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, § único do CPC.

Inobstante a isso, para se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também a sua intimação através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse trilhar, é o precedente desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485 , III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.
”
(N.U 0002153-91.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)

Aliás, cumpre dizer ser desnecessária a realização de nova intimação, sob pena de extinção, consoante jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA IMPULSIONAR O PROCESSO REALIZADA –
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANDO O AUTOR JÁ FORA PESSOALMENTE INTIMADO
– INÉRCIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ocorrida a intimação do advogado para impulsionar o processo, revela-se desnecessária nova intimação pessoal do causídico, agora para dar prosseguimento sob pena de abandono, porque para esta segunda providência, basta a intimação pessoal da parte, conforme o teor do art. 485, §1º, do CPC”
.
(N.U 0003304-90.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020